Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721971-87.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: WIRLEY DE CASTRO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração no recurso de apelação criminal, opostos por WIRLEY DE CASTRO DA SILVA contra o Acórdão no. 1663733, que negou provimento ao recurso de apelação e rejeitou o pedido de desclassificação. Intime-se o Ministério Público para, caso queira, apresentar contrarrazões recursais. Após, abra-se vista à Procuradoria de Justiça para que emita parecer de mérito. Por fim, façam-me conclusos para decisão. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador